Tribunal: TJSP
Processo: 2123677-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente e de seu comparsa. Agente que ostenta condenação anterior pela prática do crime de roubo. Alegação de nulidade por violação de domicílio e por inobservância do direito constitucional ao silêncio. Nulidades até então não demonstradas. Circunstâncias que até o

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente e de seu comparsa. Agente que ostenta condenação anterior pela prática do crime de roubo. Alegação de nulidade por violação de domicílio e por inobservância do direito constitucional ao silêncio. Nulidades até então não demonstradas. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123677-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
VALDEIR DIAS PRADO e Paciente TAPIO ALONSO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123677-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2123677-38.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Impetrante: VALDEIR DIAS PRADO
Paciente: TAPIO ALONSO JUNIOR
Voto: 18156
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da
prisão preventiva. Expressiva quantidade de drogas apreendidas
em poder do paciente e de seu comparsa. Agente que ostenta
condenação anterior pela prática do crime de roubo. Alegação de
nulidade por violação de domicílio e por inobservância do direito
constitucional ao silêncio. Nulidades até então não demonstradas.
Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da
prisão preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Valdeir Dias Prado, advogado, em favor de TAPIO ALONSO JUNIOR, sob
a alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, que converteu a
prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em medida
acautelatória preventiva.
Pugna o impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que estão
ausentes os seus fundamentos autorizadores, bem como em razão da
situação de pandemia de COVID-19. No mais, sustenta que houve
violação de domicílio quando da apreensão de parcela dos
entorpecentes e que há nulidade no que tange à prisão em flagrante em
face da inobservância do direito constitucional ao silêncio (fls. 01/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123677-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 277/281).
A MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto prestou informações (fls. 284/285).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, opinou pela denegação da ordem
(fls. 288/294).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo investigado porque, em
tese, no dia 29 de abril de 2020, por volta das 16h30, em São José do
Rio Preto, agindo em concurso de agentes com Marcio Roberto de
Oliveira, transportava e tinha em depósito, para entrega a consumo de
terceiros, 80 porções de cocaína (578g) e 08 porções de maconha
(161,42g), conforme laudo de constatação provisória (fls. 19/24

processo digital principal), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Narra a denúncia que policiais militares estavam
em patrulhamento de rotina e abordaram os corréus, que estavam no
interior de um veículo Fiat/Uno.
Em poder do paciente foi encontrado um
aparelho celular. Com o corréu Marcio, foram apreendidas 03 porções
de maconha e 01 porção de cocaína, escondidas nas vestes íntimas,
além de R$ 1.508,00 em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123677-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Eles foram entrevistados separadamente e o
paciente assumiu que tinha cocaína em sua residência e ela havia sido
adquirida em sociedade com Marcio pelo valor de R$ 10.000,00.
Após, os agentes públicos foram até a residência
do paciente e a esposa dele autorizou a entrada. No imóvel, foram
localizadas 78 porções de cocaína e um tijolo grande da mesma droga,
além de balança de precisão, um saco com grande quantidade de
saquinhos plásticos e R$ 1.908,00 em dinheiro. Indagado, ele
asseverou que o dinheiro era decorrente da venda de drogas.
Os policiais se deslocaram até a residência de
Márcio e a esposa dele autorizou a entrada no local. Em tal imóvel,
foram encontradas 05 porções de maconha, uma delas de tamanho
grande, bem como uma faca, um rolo de plástico filme e a quantia de
R$ 3.000,00 em dinheiro.
Agiu acertadamente o d. juízo a quo, porquanto
estão presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão
preventiva.
Ponderou a i. magistrada a quo, diante da
aferição da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade da
decretação da prisão preventiva, destacando a grande quantidade e
diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como que o paciente e
seu comparsa ostentam condenações criminais anteriores (fls. 81/83 e
384/387 processo digital principal).
Nota-se que, além dos indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade delitiva aferidos pelo auto de prisão
em flagrante em delito (fls. 01 processo digital principal), pelo auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123677-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
exibição e apreensão (fls. 16/17
processo digital principal) e pelo
laudo de constatação (fls. 19/24
processo digital principal), a
quantidade de drogas apreendida em poder do paciente e do corréu
Marcio, consistente em 578g de cocaína e 161,42g de maconha, revela
a gravidade concreta do delito.
Ademais, embora o impetrante sustente que
houve violação de domicílio, é certo que, até então, apurou-se que a
entrada dos agentes públicos na residência do paciente foi autorizada
pela esposa dele (fls. 04/05 processo digital principal), bem como que
os policiais militares lá ingressaram após ter encontrado drogas em
poder de Márcio e o paciente, que estava com ele, revelou que estava
mantendo em sua residência substâncias ilícitas adquiridas por ambos
pelo valor de R$ 10.000,00 para revenda (fls. 02/05 processo digital
principal), o que, ao menos por ora, revela a existência de justa causa
para o ingresso dos agentes públicos no local.
De resto, a Defesa sustenta que "os conduzidos
foram entrevistados previamente pelos próprios policiais militares, certo
de que, em seus depoimentos os PMs não mencionaram em nenhum
momento que foi garantido o direito constitucional de permanecer
calado (previsto no Art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal), aos
conduzidos" (fls. 30). Ocorre que, ao menos por ora, não há elementos
nos autos que demonstrem violação ao artigo 5o, inciso LXIII, da
Constituição Federal1, sendo certo que do termo de interrogatório do
paciente perante a autoridade policial consta que ele teve respeitada a
possibilidade de se manter em silêncio (fls. 08
processo digital
principal).
1 LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123677-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Cumpre salientar, ainda, que o paciente ostenta
condenação anterior pela prática do crime de roubo (autos n.
0069901-06.2005.8.26.0576, com trânsito em julgado para a Defesa
em 22.05.2007; fls. 56/57 processo digital principal).
Tais circunstâncias indicam que o paciente, ao
menos em tese, se dedica a atividades criminosas, revelando a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, além de evidenciar que a
prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei
penal e a ordem pública.
Ademais, trata-se de crime grave, responsável
pelo fomento de diversos outros delitos, em especial os delitos contra a
vida e ao patrimônio, além de ser a porta de entrada de muitos
cidadãos aos vícios em substâncias entorpecentes, causando, também,
evidente dano à saúde pública.
Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara de
Direito Criminal:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão em
flagrante. Conversão em preventiva. Portador de
mau
antecedente.
Necessidade
da
prisão para
garantia da ordem pública. Decisão judicial bem
fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2088872-64.2017.8.26.0000; Relator: Otávio de Almeida
Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro:
14/06/2017)
Por fim, é certo que o Conselho Nacional de
Justiça, por meio da Recomendação n. 62 de 2020, orientou a adoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123677-38.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional.
Ocorre que o paciente, nascido em 30.11.1980,
não comprovou integrar qualquer grupo de risco da pandemia ou estar
submetido a situação excepcional que justificasse a sua soltura.
Não
se
vislumbra,
desta
forma,
qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator